Tribunal: TJBA
Processo: 8064088-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064088-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: USINAS SOLARES ALUGUEL DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
SUMAYA AITH HEIDRICH, BARBARA FERREIRA VIEGAS RUBIM, ARTHUR LUIS PEREIRA SILVEIRA

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA DE CONSUMO PARA CÍVEL. AÇÃO QUE OBJETIVA OBTENÇÃO DE ORÇAMENTO A SER EMITIDO PELA COELBA PARA VIABILIZAR A CONEXÃO DO SISTEMA DE MICROGERAÇÃO PARA INJEÇÃO DA ENERGIA PRODUZIDA. ELEMENTOS APONTAM QUE A DEMANDA GUARDA RELAÇÃO DIRETA COM A ATIVIDADE PRODUTIVA E LUCRATIVA DA EMPRESA QUE ENVOLVE ALUGUEL DE USINAS SOLARES. INDICATIVOS ROBUSTOS DE USO COMO INSUMO NA CADEIA PRODUTIVA E NÃO NA CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR FINAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, com pedido de emissão de Orçamento de Conexão pela Distribuidora, para fins de conectar o sistema de micro ou minigeração, para poder “injetar” a energia produzida.

Declinação da competência para as Varas Cíveis da Comarca, por identificar que a demanda guarda relação direta com a atividade produtiva e lucrativa da empresa requerente, o que, a todo efeito, descaracteriza a relação de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Se a questão tratada nos autos compota aplicação do CDC e processamento na Vara Consumerista.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
(i) os elementos destes autos indicam robustamente que não cabe o enquadramento da Agravante como consumidora frente a COELBA especificamente no caso concreto, na medida em que, tudo aponta que seu objetivo com a emissão do orçamento pela Distribuidora para conexão do seu sistema de micro ou minigeração de energia, não se limita a injeção da energia produzida para seu próprio consumo, mas sim como insumo de sua atividade produtiva com fins lucrativos.

(ii) A análise dos autos, aponta que a Agravante é uma empresa de aluguel de usinas solares, que buscou junto a Coelba os trâmites e a instalação da estrutura de rede necessárias para realização da atividade de geração distribuída, que consiste em produção de energia por meios próprios, cujo excedente é “injetado” na rede da Coelba para viabilizar o uso do sistema de compensação de energia (SCEE) por seus clientes, e não por si sozinha enquanto usuária dos crédito para reduzir a sua própria conta de energia.

(iii) Acrescente-se a isso, que sua própria inicial corrobora esse entendimento, quando, ao fundamentar seu pedido de tutela antecipada, registra expressamente que a situação questionada na lide sob análise, compromete a viabilidade de seu empreendimento, por frustrar suas operações comerciais, e prejudicar suas receitas e retorno do capital investido no negócio, veja-se id. 511034717 - origem - fl. 19/21:

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso improvido.

TESE DE JULGAMENTO:

(i) Consabido que, nos termos do Código de Defesa do Consumidor - CDC, fornecedor é quem fornece o produto/serviço, e consumidor àquele que os utiliza de forma exauriente como recebedor/utilizador final.

(ii) Não se verifica a possibilidade de aplicação da teoria finalista mitigada ao caso concreto, diante da capacidade técnica, fática, jurídica, econômica ou informacional, necessárias para abertura, manutenção e prosseguimento de empreendimento da natureza da Agravante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8064088-22.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante USINAS SOLARES ALUGUEL DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA e Agravada apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça